Tribunal: TJSP
Processo: 2081624-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exceção prévia de executividade acolhida – Compromisso de compra e venda registrado que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.